Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO – CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA.
AUTOS – CÓPIA – ENVIO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    Vossa Excelência indeferiu, em 17 de dezembro de 2019, pedido de arquivamento deste inquérito, formalizado pelos investigados. Assentou, relativamente ao argumento de falta de justa causa para a instauração e a sequência do inquérito, no que apontados indícios de manipulação fraudulenta de documentos a embasarem a atuação da Procuradoria-Geral da República, haver sido a investigação iniciada ante declarações prestadas em acordos de colaboração premiada, no âmbito da denominada Operação Lava Jato. Aduziu ser a delação elemento suficiente a autorizar a deflagração de investigação preliminar. Frisou que a suposta inconsistência do material apresentado, alusivo à mídia juntada à folha 15, e a veracidade do respectivo conteúdo poderão ser averiguadas no curso do inquérito e na fase de análise quanto ao recebimento, ou não, de eventual denúncia. 
     Sublinhou haver sido instaurado o inquérito em 17 de abril de 2017, tendo os autos permanecido à disposição da Polícia Federal entre os dias 21 de março de 2018 e 14 de maio seguinte, período insuficiente para a realização das diligências autorizadas – folha 18 a 22 –, voltadas ao esclarecimento dos fatos. Aduziu que, existindo indícios a serem elucidados, a partir da linha investigativa revelada pelo Ministério Público Federal, não se pode falar em excesso de prazo na tramitação. 
    Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paes, por meio do protocolo/STF nº 5.300/2020, subscrito por advogados credenciados, interpuseram agravo. Pretendem a reconsideração da decisão mediante a qual indeferido o arquivamento do inquérito. Sucessivamente, buscam a reforma, pelo Colegiado, do ato agravado. 
    Com a petição/STF nº 2.273/2020, juntada à folha 876, o Ministério Público Federal postula seja cumprido o acórdão de folha 605 a 789, determinando-se, no tocante ao fato ocorrido em 2014, o prosseguimento das investigações e, quanto às supostas infrações praticadas nos anos de 2010 e 2012, o envio à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.
    A Procuradoria-Geral da República requereu a abertura deste inquérito para investigar o alegado cometimento, pelo deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por Eduardo da Costa Paes, dos delitos versados nos artigos 317 (corrupção passiva), combinado com o 327, parágrafos 1º e 2º, e 333 (corrupção ativa) do Código Penal; 1º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso V (contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998; e 22 (efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas) da Lei nº 7.492/1986. 
    Vossa Excelência determinou, em 23 de junho de 2017, o desmembramento destes autos, com reprodução integral e encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para dar sequência às investigações em relação a Eduardo da Costa Paes, não detentor de prerrogativa de foro. A Primeira Turma, no dia 19 de setembro seguinte, proveu o agravo interno protocolado por Eduardo da Costa Paes visando o retorno do autos ao Supremo, a fim de viabilizar a apuração conjunta dos fatos. 
    Em 8 de maio de 2018, declinou da competência para a primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmando que os delitos imputados ao investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira não estão relacionados ao cargo de Deputado Federal atualmente exercido. O Pleno do Supremo, no que afetado ao Colegiado o exame do quarto agravo regimental neste inquérito, ante controvérsia a respeito da definição do alcance da competência da Justiça Eleitoral, proveu parcialmente, em 14 de março de 2019, o recurso formalizado pelos investigados, para: a) no tocante ao fato ocorrido em 2014, assentar a competência do Supremo; b) quanto às infrações supostamente cometidas em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e julgar prejudicado o agravo interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência da Justiça Federal, relativamente ao crime de evasão de divisas (folha 605 a 789).
    Os autos encontram-se no Gabinete. 
    2. Juntem. 
    Deem vista à Procuradoria-Geral da República, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias. 
    Providenciem o imediato cumprimento do acórdão de folha 605 a 789, no que declinada a competência, quanto às infrações alegadamente praticadas em 2010 e 2012, para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, com remessa de cópia integral deste inquérito. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator.